Tribunal: STF
Processo: ACO 493
Classe: ACO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-11
Data de publicação: 1999-02-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA.
I. - Omitindo-se a decisão na condenação em honorários
advocatícios, deve a parte interpor embargos de declaração, na forma
do disposto no art. 535, II, CPC. Não interpostos tais embargos, não
pode o Tribunal, quando a decisão passou em julgado, voltar ao tema,
a fim de condenar o vencido no pagamento de tais honorários. Se o
fizer, terá afrontado a coisa julgada.
II. - Agravo não provido.